Tribunal: TJMT
Processo: 1026052-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026052-38.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINTEMA/MT
AGRAVADO(AS): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Sindicato dos Servidores da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SINTEMA/MT, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Procedimento Comum n. 1034697-26.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando que a Lei Estadual n. 502/2013, que disciplina a matéria atinente à reposição inflacionária do adicional de insalubridade, é expressa no sentido de que, anualmente, no mês de maio, o referido adicional deve ser reajustado, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC –, apurado no período de janeiro a dezembro de exercício imediatamente anterior.
Aduz que, desde o ano de 2013, os valores do adicional de insalubridade não têm correção.
Salienta que a concessão da antecipação da tutela não encontra óbice, porque, no caso, não visa à concessão de aumento salarial ou pagamento, mas evitar que ocorra a redução salarial.
Ao final, afirma ser possível a concessão da tutela contra a Fazenda Pública e postula a sua concessão.
É a síntese. Decido.
Como visto, o Agravante postula a concessão do pedido de antecipação da tutela recursal, para que o adicional de insalubridade seja corrigido, imediatamente, pelo INPC.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que o pedido de tutela antecipada recursal não deve ser concedido, porque a probabilidade de provimento do Recurso mostra-se duvidosa, uma vez que o reajuste do mencionado adicional não é automático, está vinculado ao preenchimento das condições estampadas no §3o do artigo 2o da Lei Estadual n. 502/2013, quais sejam: a) incremento da receita corrente líquida, verificado no exercício anterior ao da revisão, atendidos os limites para despesa com pessoal de que trata a LRF e, b) capacidade financeira do Estado, preservados os compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse econômico e social.
Não bastasse isso, penso que a pretensão esbarra na proibição de concessão de tutela de urgência, em desfavor da Fazenda Pública, quando se evidenciar que o pleito importa em inclusão de vantagem pecuniária, ou seja, concessão de aumento.
Desse modo, em vista de os elementos comprobatórios, constantes do caderno processual, não demonstrarem que tais condições foram atendidas, tenho que o pleito do Recorrente não merece acolhimento.
Ademais, em vista de o adicional de insalubridade não ter sido reajustado, desde o ano de 2013, é certo que inexiste o risco de dano grave ou de difícil reparação se aguardar o julgamento de mérito pelo Colegiado.
Por tais considerações, tenho que a não concessão do pleito de antecipação da tutela recursal é medida impositiva.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o pedido de antecipação da tutela recursal, postulada pelo Sindicato dos Servidores da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SINTEMA/MT, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.